Tribunal: TJSP
Processo: 0034322-51.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000979867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de
Competência Cível no 0034322-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Sebastião, em que é suscitante 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 8a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO
PROCEDENTE E COMPETENTE A 8a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0034322-51.2020.8.26.0000 - São Sebastião - Voto no 33.089 – XA / LCG
-2/8-
Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente
sem
voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0034322-51.2020.8.26.0000 - São Sebastião - Voto no 33.089 – XA / LCG
-3/8-
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
No
0034322-51.2020.8.26.0000
SUSCTE: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSCDA:8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.089
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. USUCAPIÃO DE BEM
IMÓVEL.
IRRELEVÂNCIA
DA
TITULARIDADE
DOMINIAL
PÚBLICA
DO
BEM.
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA RECURSAL DA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, I.15 DA
RESOLUÇÃO No 623/13. PRECEDENTES. CONFLITO
PROCEDENTE,
COMPETENTE
A
C.
CÂMARA
SUSCITADA.
Trata-se de Conflito de competência tirado de
apelação em ação de usucapião ajuizada por Mariana de
Oliveira Fresnot e Alice de Oliveira Fresnot, tendo por objeto
imóvel situado na Rua Onofre de Oliveira, no 380, Paúba,
São Sebastião, descrito a fl. 2, com área de 1.463/36, sobre o
qual alegam exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta há
mais de 15 anos por si e seus antecessores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0034322-51.2020.8.26.0000 - São Sebastião - Voto no 33.089 – XA / LCG
-4/8-
Alega a d. Câmara suscitante que o recurso
fora distribuído originariamente à C. 8a Câmara de Direito
Privado, suscitada, que não conheceu do recurso, com
determinação de remessa à Seção de Direito Público, ao
fundamento de tratar-se de ação de usucapião que envolve
domínio de área pública, consoante acórdãos de fls. 624/626
e 659/662; diz que, não obstante o entendimento ali
esposado, cuida-se de ação de usucapião extraordinário de
bem imóvel, constatando-se da leitura da exordial, que não
há nos autos qualquer discussão acerca de matéria inserida
na competência desta Seção de Direito Público, tendo em
vista que do pedido da peça vestibular consta o requerimento
de reconhecimento do domínio do imóvel diante da posse
mansa, pacífica e desimpedida por período superior a dez
anos, o que enseja o reconhecimento da competência da C.
Câmara suscitada, ao teor do artigo 5o, I.15 da Resolução no
623/2013.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
pela procedência do conflito, estabelecendo-se a competência
da C. Câmara suscitada.
É o relatório.
Procede o conflito, competente a C. Câmara
suscitada, 8a Câmara de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0034322-51.2020.8.26.0000 - São Sebastião - Voto no 33.089 – XA / LCG
-5/8-
Com efeito e como sabido, a competência
recursal se estabelece pelos termos do pedido contido na
inicial, consoante dispõe o art. 103 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça que dispõe: “Art. 103. A competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido
inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-
la.”.
Sobre o tema cumpre trazer à colação lição do
Eminente Desembargador CEZAR PELUSO, para quem: “É
coisa velha, que, entre nós, a competência recursal se define e
firma pelos termos da pretensão, considerada esta como
somatória da causa de pedir e do pedido, ainda que haja
reconvenção, ou ação contrária, ou tenha o réu arguido fatos
ou circunstâncias capazes de modificar a mesma competência'
(JTJ 190/274)."1 (negritei)
Neste passo, tratam os principais de ação de
usucapião extraordinário de bem imóvel tendo por objeto
imóvel situado na Rua Onofre de Oliveira, no 380, Paúba,
São Sebastião, sobre o qual alegam os Autores exercer posse
mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 15 anos por si e
seus antecessores.
Observo que as competências das Seções desta Corte
1 Apud AC no 0003407-74.2011.8.26.0601 v.u. j. de 26.06.13 Rel. Des. RICARDO ANAFE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0034322-51.2020.8.26.0000 - São Sebastião - Voto no 33.089 – XA / LCG
-6/8-
estão regulamentadas pela Resolução n° 623/13, que prevê,
em seu artigo 5o, I.15, que, verbis:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada
por
19
(dezenove)
Grupos,
numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
I - Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a
Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
(...)
I.15 - Ações de usucapião de bem imóvel;...”
Do que resulta que, independentemente da
alegação ou comprovação de se tratar de usucapião de área
pública, a competência recursal é da Seção de Direito
Privado, posto trazer a exordial pedido do reconhecimento de
usucapião, com previsão expressa na Resolução suso
colacionada, de competência da 1a à 10a Câmara de Direito
Privado. Neste sentido, aliás, confira-se precedente deste C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0034322-51.2020.8.26.0000 - São Sebastião - Voto no 33.089 – XA / LCG
-7/8-
Órgão Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de
usucapião de bem imóvel integrante do
patrimônio público municipal. Competência
recursal ratione materiae estabelece-se pelo
pedido contido na inicial. Irrelevante figure
como parte o Município de São Paulo.
Resolução no 623/13 (art. 5o, inciso I, item
I.15) estabelecendo a competência da Seção de
Direito Privado para julgar ações de usucapião
de bem imóvel. Precedentes deste Eg. Órgão
Especial. Competência da Colenda 6a Câmara
de Direito Privado, ora suscitada. Conflito
procedente, competente a Câmara Suscitada”
(CC
0.048.246-03.2018.8.26.0000,
rel.
EVARISTO DOS SANTOS, j em 06/02/2019)2.
Diante do exposto, julgo procedente o Conflito,
competente a C. 8a Câmara de Direito Privado para processar
e julgar o recurso.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
2No mesmo sentido: CC 0021139-13.2020.8.26.0000, Rel. Ferreira Rodrigues, j. 19/08/2020
e CC no 0039133-88.2019.8.26.0000, Rel. Carlos Bueno, j. em 27/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0034322-51.2020.8.26.0000 - São Sebastião - Voto no 33.089 – XA / LCG
-8/8-